Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos. A defesa pleiteia a desclassificação do crime para a modalidade culposa, sob o argumento de que não houve comprovação de dolo na aquisição do bem de origem ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos que comprovem a prática de receptação dolosa; e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação dolosa exige a demonstração do dolo do agente, que pode ser inferido pelas circunstâncias fáticas, sendo suficiente a ciência da procedência ilícita do bem, direta ou mediante dolo eventual.
4. A jurisprudência consolidada impõe ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da aquisição do bem ou a sua boa-fé, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi cumprido no caso.
5. A inexistência de documentação ou prova das alegações do apelante sobre a negociação do bem, aliada às circunstâncias suspeitas da aquisição, refutam a tese de desconhecimento da origem ilícita e afastam a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. No crime de receptação, o dolo do recorrente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a sua prisão em flagrante, na posse do bem, impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem.
2. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa.
3. No crime de receptação, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da posse do bem ou a boa-fé na aquisição.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649728, 07163556820208070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1680051, 07017946020218070017, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23/03/2023.